Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709321-54.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA, ISMAEL FERREIRA APELADO: EDVAL QUITERIA DA SILVA, PATRICIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise do mérito da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente quanto ao recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, compulsados os autos, verificou-se que SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA e ISMAEL FERREIRA deixaram de recolher o devido preparo recursal e postularam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no bojo da apelação (ID 43907036), ao argumento de não possuírem recursos suficientes para custear as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Assim, em que pese os documentos que acompanham os autos (ID 43907037 e 43907038), entendo que não são suficientes para uma análise global da situação financeira dos apelantes, pois sendo autônomo/informal suas receitas são de difícil comprovação, portanto, necessário verificar sobre a juntada aos autos de elementos fáticos, robustos, que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido. Diante disso, a fim de aferir a adequação dos recorrentes à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que os apelantes, SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA e ISMAEL FERREIRA, comprovem suas alegações mediante a apresentação da última Declaração de IR, bem como de extratos bancários dos três meses do corrente ano (2023), de ambos, e, ainda, esclareçam se são titulares de outras contas bancárias ou apenas daquela informada nos autos (ID 43907038). Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Não obstante isso, advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator